Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23074232, o SINDIRETA requereu a expedição de precatório em favor dos anuentes LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 10885339) e MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID: 20125370), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). O saneamento do feito se deu no ID: 10885326. As citadas anuências constam dos ID: 10885339 e 20125370. Manifestação do DF no ID: 24444256. Ao compulsar os autos dos EE n. 0011680-98, observo que se encontra pendente de homologação pedido de desistência do DF quanto aos recursos que interpôs em relação à anuente MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA (ID: 23890832). Outrossim, ex vi do despacho de ID: 24731909 daqueles autos, há RE, interposto pelo SINDIRETA, também pendente de apreciação (ID: 10887198). Comprove, pois, o SINDIRETA a homologação da desistência parcial do RE interposto nos embargos à presente execução, com vistas ao prosseguimento do feito em relação aos anuentes LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA e MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador